Tribunal: TJPA
Processo: 0805671-77.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805671-77.2018.8.14.0000

AUTOR: OCTAVIO AVERTANO DE MACEDO BARRETO DA ROCHA

REU: C R ALMEIDA S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES, HAFIL EMPREENDIMENTOS LTDA, EDUARDO TOLEDO, SANDRO VICENTINI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA BENESSE – PROVAS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO AUTOR – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da prolatação do decisum ora vergastado, segundo qual o autor não conseguiu demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e o depósito previsto no art. 968, inciso II do CPC, não se desincumbindo de juntar documentos que demonstrasse a insuficiência financeira alegada.

2-Ressalta-se que as provas juntadas (incluídas a Declaração de Imposto de Renda de 2022 e Recibo de Despesa Médica), assim como o próprio valor da causa (R$ 4.800.000,00 – quatro milhões e oitocentos mil reais) e a próprio valor declaradamente já recebido pelo requerente (R$ 300.000,00 – trezentos mil reais), militam em seu desfavor, o que justifica afastar a presunção iuris tantum de sua declaração de impossibilidade de arcar com as custas do processo e depósito legal, nos termos do que estabelece o art. 99, §2º do CPC.

3-
Outrossim, embora seja certo que o CPC estabelece, em seu art. 99, que o pedido de reconhecimento do direito personalíssimo à gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso - estabelecendo uma presunção de veracidade e de boa-fé por parte do requerente -, acolhe, no parágrafo 2º, a jurisprudência consolidada do STJ, o entendimento de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de indeferir o pedido, propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme regularmente observado por esta Relatora.

4-Assim sendo, considerando que os elementos constantes nos autos não justificam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora, mantenho a decisão ora guerreada que indeferiu tal pleito, nos termos do art. 99, §2º do CPC.

5-
Recurso conhecido e desprovido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da Seção Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA
interposto por
OCTÁVIO AVERTANO DE MACEDO BARRETO DA ROCHA
contra decisão monocrática desta Relatora que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores para sua concessão, tendo como ora agravados
MARIA LÚCIA DE JESUS CARVALHO.

Alega o ora recorrente a necessidade de reformar a decisão ora vergastada, salientando para tanto que o decisum ora vergastado além de ir de encontro aos artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, nega o direito fundamental de acesso à justiça, esculpido no artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Sustenta que a decisão ora vergastada se baseia em premissas equivocadas que por si só não são capazes de afastar a presunção de hipossuficiência econômica evidenciada, já que nos autos não existem elementos que demonstrem que o recorrente, homem idoso e enfermo, que sobrevive de uma única aposentadoria de aproximadamente R$ 20.000,00, tem condições econômicas de arcar com o pagamento de mais de R$ 240.000,00 à título de custas e depósito legal.

Ressalta que a Declaração de Imposto de Renda do Agravante juntada aos autos, comprova a notória impossibilidade econômica de arcar com valor vultuoso, produto da soma das custas com o depósito legal, não sendo, portanto, capaz de desconstituir a presunção legal de hipossuficiência econômica já operada em seu favor, já que nos autos não consta prova em contrário.

Aduz que no caso de pessoa física, é cediço que se trata de presunção juris tantum, só podendo ser afastada por ocasião de elementos comprobatórios e evidentes de convicção do juiz em sentido contrário, nos termos do art. 99, §3º do CPC.

Salienta que o fato de ação intentada possuir o valor da causa milionário, não quer dizer que a parte que a intentou é milionária para poder suportar despesas processuais da monta que corresponda a um imóvel ou a um carro de luxo.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente o decisum ora vergastado, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da prolatação do decisum ora vergastado, segundo qual o autor
não conseguiu demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e o depósito previsto no art. 968, inciso II do CPC, não se desincumbindo de juntar documentos que demonstrasse a insuficiência financeira alegada.

Ressalta-se que as provas juntadas (incluídas a Declaração de Imposto de Renda de 2022 e Recibo de Despesa Médica), assim como o próprio valor da causa (R$ 4.800.000,00 – quatro milhões e oitocentos mil reais) e o próprio valor declaradamente já recebido pelo requerente (R$ 300.000,00 – trezentos mil reais), militam em seu desfavor, o que justifica afastar a presunção iuris tantum de sua declaração de impossibilidade de arcar com as custas do processo e depósito legal, nos termos do que estabelece o art. 99, §2º do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2.. A Constituição Federal arrola como direito fundamental a assistência judiciária integral e gratuita, garantindo aos hipossuficientes pleno acesso aos órgãos judicantes por meio da isenção do pagamento das despesas processuais e da possibilidade de contar com a defesa técnica de seus interesses em juízo por pessoas e órgãos que prestem tais serviços gratuitamente, conforme disciplinam o art. 5º, LXXIV, do texto constitucional.
3. O Código de Processo Civil/2015 disciplina que a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei", havendo, inclusive, em favor da pessoa natural a presunção de veracidade de suas alegações, bastando a mera alegação de insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade, dispensando-se a produção de provas nesse sentido, conforme arts. 98 e 99, §3º, do Código de Processo Civil/2015.
4. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural, pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2º, do CPC.
5. Demonstrado, na hipótese concreta, que a parte requerente dos benefícios da justiça gratuita aufere salário considerável, resta infirmada a presunção de miserabilidade jurídica que milita em seu favor, devendo ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado.
6. Agravo conhecido e não provido.
(
Acórdão 987314
, 20160020258148AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 1/2/2017. Pág.: 467-505)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA. ADEMAIS, PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DEVEM DEMONSTRAR NOS AUTOS A HIPOSSUFICIÊNCIA, PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Não há falar em violação do art. 535 Código de Processo Civil⁄1973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade.
Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.
3.
Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060⁄1950 - não revogado pelo CPC⁄2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e⁄ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais.
(REsp 1584130⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07⁄06⁄2016, DJe 17⁄08⁄2016) (AgInt no Recurso Especial nº. 1.592.645-DF, Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 07/02/2017)

Outrossim, embora seja certo que o CPC estabelece, em seu art. 99, que o pedido de reconhecimento do direito personalíssimo à gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso - estabelecendo uma presunção de veracidade e de boa-fé por parte do requerente -, acolhe, no parágrafo 2º, a jurisprudência consolidada do STJ, o entendimento de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de indeferir o pedido, propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme regularmente observado por esta Relatora.

Ademais, o CPC⁄2015 não revogou o art. 5º,
caput
, da Lei 1.060⁄1950, que prevê que o juiz deve indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade justiça, caso tenha fundadas razões.

Assim sendo, considerando que os elementos constantes nos autos não justificam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora, mantenho a decisão ora guerreada que indeferiu tal pleito, nos termos do art. 99, §2º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão por mim proferida que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor.

É COMO VOTO.

Belém, 22/12/2022